Tribunal: TJES
Processo: 5018229-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), em razão da apreensão de drogas e de uma arma de fogo no imóvel do paciente, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para apreciação do feito e ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo no trâmite do processo, configurando constrangimento ilegal nos termos do art. 648, VI, do CPP; e (ii) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada de forma concreta, considerando a gravidade abstrata do delito e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva observa os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base na gravidade concreta das condutas praticadas, caracterizadas pela apreensão de substâncias entorpecentes (crack e cocaína), arma de fogo com numeração suprimida e munições, associadas à periculosidade do paciente, apontado como responsável pela mercancia ilícita de drogas em região investigada.

4. O histórico criminal do paciente, com condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas e processos em curso por crimes de furto qualificado e tráfico, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. A alegação de excesso de prazo não procede, considerando que o juízo sobre a razoabilidade temporal deve ponderar as peculiaridades do caso concreto, a complexidade das investigações e os atos processuais em curso, não havendo indícios de desídia estatal ou dilação indevida.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão quando há periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, histórico criminal do agente e risco de reiteração delitiva, assegurando a ordem pública.

2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a duração da prisão preventiva observa as peculiaridades do caso, a complexidade das investigações e a ausência de desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018229-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA CRUZ

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), em razão da apreensão de drogas e de uma arma de fogo no imóvel do paciente, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para apreciação do feito e ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo no trâmite do processo, configurando constrangimento ilegal nos termos do art. 648, VI, do CPP; e (ii) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada de forma concreta, considerando a gravidade abstrata do delito e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva observa os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base na gravidade concreta das condutas praticadas, caracterizadas pela apreensão de substâncias entorpecentes (crack e cocaína), arma de fogo com numeração suprimida e munições, associadas à periculosidade do paciente, apontado como responsável pela mercancia ilícita de drogas em região investigada.

4. O histórico criminal do paciente, com condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas e processos em curso por crimes de furto qualificado e tráfico, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. A alegação de excesso de prazo não procede, considerando que o juízo sobre a razoabilidade temporal deve ponderar as peculiaridades do caso concreto, a complexidade das investigações e os atos processuais em curso, não havendo indícios de desídia estatal ou dilação indevida.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão quando há periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, histórico criminal do agente e risco de reiteração delitiva, assegurando a ordem pública.

2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a duração da prisão preventiva observa as peculiaridades do caso, a complexidade das investigações e a ausência de desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5018229-84.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:

RAMON COSTA PACHECO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL

PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA CRUZ

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de AILTON RIBEIRO DA CRUZ, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL nos autos do processo nº 0000037-32.2024.8.08.0052, no qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

A defesa sustenta que:
(i)

desde 21.10.2024 o processo encontra-se concluso para despacho, sem qualquer movimentação significativa ou designação de audiência de instrução e julgamento, configurando constrangimento ilegal nos termos do art. 648, VI, do CPP;

(ii)
a prisão preventiva foi decretada com base apenas na gravidade abstrata do delito; e
(iii)
subsidiariamente, devem ser aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva.

Assim, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e a consequente liberdade do paciente, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 11047558.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11642121, pela denegação da ordem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313, prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade, aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

O impetrante sustenta o pedido de revogação da preventiva ante a ausência de
fumus boni iuris
e de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do paciente em razão dos acontecimentos transcritos abaixo:

[...] Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Portaria, que no dia 05 de julho de 2024, por volta de 17h10min, no Distrito de São Francisco, rua sem saída, localidade conhecida como Vila São Francisco, neste Município e Comarca, o denunciado AILTON RIBEIRO DA CRUZ tinha em depósito, para fins de comércio, 11 (onze) gramas da substância análoga a cocaína e 14 (quatorze) gramas da substância análoga a crack, bem como mantinha em sua guarda 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, n° de série raspado (suprimido com características de ação humana intencional), devidamente municiado com 06 (seis) munições do referido calibre, conforme auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Depreende-se dos autos que em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, Policiais Civis e Policiais Militares, em operação conjunta, compareceram no imóvel onde domiciliado o denunciado AILTON RIBEIRO DA CRUZ. Durante as buscas, os agentes estatais localizaram no interior do imóvel 11 (onze) gramas da substância análoga a cocaína, 14 (quatorze) gramas da substância análoga a crack, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, n° de série raspado, devidamente municiado com 06 (seis) munições do referido calibre, além de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) em espécie, com notas fracionadas.

Quando interrogado em sede policial, o denunciado confessou a propriedade de todos os materiais apreendidos, ressaltando que comprou a arma de fogo para se defender de ameaças sofridas, ao passo que os entorpecentes seriam para consumo próprio.

De acordo com as informações carreadas aos autos, antes da medida cautelar de busca e apreensão que culminou na detenção do denunciado, ela já vinha sendo investigado pela Polícia Civil por seu envolvimento no tráfico de drogas na localidade de São Francisco, sendo apontado como um dos principais controladores de venda ilegal de drogas na dita região, ao lado do indivíduo precariamente identificado como JP (citado em outras investigações deflagradas pela Polícia Civil).

Inclusive, de acordo com apuração da Polícia Judiciária, o denunciado AILTON é oriundo da cidade de Sooretama/ES, local em que também tinha influência na mercancia ilícita, tendo se mudado para esta urbe após ser jurado de morte.

Portanto, a quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, pronta para a venda e/ou oferecer/fornecer, as circunstâncias da apreensão das substâncias e o local da prisão do denunciado não deixam dúvidas que o propósito era a traficância.

Ademais, o denunciado não tinha registro da arma de fogo em seu nome, tampouco autorização da autoridade ou órgão federal competente para possuir a mesma e as munições e, sem ter a condição de cargo ou função que lhe permita possuir e ou portar arma, colocou-se, por essa razão, em confrontação com a lei e a ordem, cuja conduta deve ser valorada, uma vez que, o artefato apreendido estava com número de série suprimido com características de ação humana intencional, conforme laudo pericial de arma de fogo acostado aos autos (fls. a enumerar).

Derradeiramente, convém destacar que o denunciado AILTON já possui um vasto histórico criminal, respondendo além do processo em epígrafe, a outras duas ações penais por crime de furto qualificado (autos n° 0017692-04.2019.8.19.0014) e tráfico de drogas (autos n° 2000013-83.2021.8.05.0045), evidenciando ser um indivíduo avesso a ordem pública e contumaz em práticas delitivas.

Dessa forma, a autoria e a materialidade dos crimes objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais.

DA CAPITULAÇÃO:

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia a Vossa Excelência
AILTON RIBEIRO DA CRU
Z
, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90, requerendo seja registrada e processada de acordo com o rito especial previsto no artigo 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, notificando-se os denunciados para apresentar defesa preliminar, seguida de citação e instrução em todos os seus termos até ulterior sentença condenatória. [...]

Consoante se verifica dos autos de origem, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva em 07.07.2024 (ID 11041383, pp. 258/260), sob os seguintes fundamentos:

[...] No presente caso, conforme narra o APFD durante mandado de busca e apreensão foram encontrados 01 revólver calibre .38, 06 munições do mesmo calibre, e substâncias análogas ao CRACK e COCAÍNA. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: - 01 (uma) Ação Penal, perante à Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA (autos do processo nº 0000147-52.2018.8.05.0043), oportunidade em que o autuado foi condenado pela prática do crime previsto no Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com data do trânsito em julgado em 12/06/2018. Outrossim, a condenação do autuado gerou os (autos do processo de execução n° 2000013-83.2021.8.05.0043), que se encontra tramitando perante à Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA - Regime atual: Aberto – ATIVO. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado
AILTON RIBEIRO DA CRUZ
, em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 04/07/2044, considerando o prazo prescricional. PROCEDA-SE ao registro do mesmo junto ao BNMP 2.0. OFICIE-SE à Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA_(autos do processo de execução criminal de n.° 2000013-83.2021.8.05.004) informando novo procedimento criminal do autuado, bem como cumprimento de mandado de prisão.
[...]

Em 02.09.2024 (pp. 16/19 do ID 11041383), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nestes termos:

[...]
Ab initio
, analisando os elementos de trazido aos autos, verifica-se que há evidências suficientes capazes de apontar, indícios suficientes de autoria e materialidade da infração penal praticada.

Verifica-se que não existe razão a revogar a custódia cautelar ou aplicar medidas diversas da prisão, evidencia-se que o art. 312 e 313 do CPP são precisos em demonstrar que a prisão preventiva é aplicada, para garantir a ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. É o caso dos presentes autos.

A investigação policial realizado pela Polícia Civil desta cidade, revela que as condutas ilícitas praticadas pelo investigado estavam sendo monitoradas há algum tempo, inclusive que o mesmo está envolvido com o tráfico da região do Córrego São Francisco, neste município e comarca, sendo considerado o grande responsável por controlar a mercancia ilícita naquela região, com vínculo associativo ao indivíduo precariamente identificado como “JP”.

Traz ainda o relatório que, há informações que o investigado AILTON, conhecido como ‘’gato preto’’ passou a residir e dominar o tráfico na Vila São Francisco, depois de ter sido jurado de morte no município de Sooretama/ES, por conflitos também atrelados ao tráfico.

Ao ser preso em flagrante delito, a polícia constatou que o investigado AILTON possuía um mandado de prisão expedido em seu desfavor oriundo do estado da Bahia - Canavieiras, também por tráfico de drogas, bem como outro processo o qual o investigado foi autuado e condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.340/06.

O STJ manteve a prisão preventiva de um acusado de homicídio qualificado, indeferindo o pedido de revogação da prisão. A Corte entendeu que as circunstâncias do crime e a necessidade de garantia da ordem pública justificavam a manutenção da prisão preventiva, mesmo após o decurso do tempo.

[...]

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, estando presentes os motivos ensejadores dos artigos 312 e 313 do CPP. [...]

Com efeito, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, tendo em vista a periculosidade concreta da conduta e o histórico delitivo do paciente, que tem um mandado de prisão expedido em seu desfavor por outro crime de tráfico de drogas e uma condenação pelo mesmo crime.

Destaque-se a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível fundamentar a manutenção da prisão em casos quem que há risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

E quanto à alegação do excesso de prazo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Por esses elementos, afasta-se a coação ilegal apontada, eis que não restou demonstrada a indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva.

Por fim, conforme aduzido pela Procuradoria de Justiça,
“no que concerne aos argumentos no sentido de que a constrição cautelar se mostraria mais grave do que a provável pena a ser aplicada, reputa-se não haver garantia inabalável alguma de que a hipotética pena privativa de liberdade a ser imposta ao Paciente será fixada em brando patamar, muito pelo contrário, em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo Paciente e de seu histórico criminal”.

Calha mencionar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de primeiro grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________